Tribunal: TJMT
Processo: 1034139-40.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034139-40.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANA BORGES DE MESQUITA - CPF: 006.512.261-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONATAN JACOB DA SILVA - CPF: 026.545.311-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE FERREIRA ROQUE - CPF: 025.332.331-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE RONDON JUNIOR - CPF: 008.910.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JEFERSON AVALO - CPF: 043.484.681-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. IDONEIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Adriana Borges de Mesquita, condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme o art. 33
, caput,
da Lei n.º 11.343/2006. A recorrente pleiteia sua absolvição sob o fundamento de insuficiência de provas.

Questão em discussão:

Saber se as provas dos autos são insuficientes para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

II)
Verificar se os depoimentos das testemunhas, especialmente dos agentes policiais, corroboram a materialidade e a autoria do crime imputado à recorrente.

III.
Razões de decidir
:

A materialidade do delito foi comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial que identificou 110,94 g de cocaína.

A autoria ficou evidenciada pelos depoimentos harmônicos dos policiais que realizaram a abordagem, apreensão e prisão da recorrente, bem como
,
pelos elementos indiciários presentes nos autos.

Os depoimentos policiais, colhidos sob contraditório, são idôneos para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outras provas documentais e periciais.

A negativa de autoria apresentada pela recorrente mostrou-se isolada e desprovida de respaldo nos elementos constantes do processo.

Dispositivo e tese
:

Pedido improcedente. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e alinhados com as demais provas, são suficientes para sustentar condenação por tráfico de drogas."

"2. A apreensão de entorpecentes, somada à presença de apetrechos comumente utilizados para sua comercialização, caracteriza a destinação mercantil da substância ilícita."

Dispositivos relevantes citados:

Lei n.º 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, art. 593, I; CP, art. 107.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1023000-81.2023.8.11.0015, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
ADRIANA BORGES DE MESQUITA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que
a
condenou à pena de
0
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias
/
multa
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, com as implicações do art. 2º da Lei n.º 8.072/1990, c/c art. 29 e art. 61, I, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais,
Adriana Borges de Mesquita
requereu a
absolvição
sob o argumento de insuficiência de provas
(id.
250669209
).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
interposto pela apelante (id. 250669211).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se
incólume
a
sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

253847663
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
1) Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1034139- 40.2021.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 02 de julho de 2021, por volta das 18h00min, na Rua E, número 12, quadra 43, bairro Portal da Amazônia, em Várzea Grande/MT,
os denunciados ADRIANA BORGES DE MESQUITA e JEFERSON AVALO, em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito droga para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos, que Policiais Militares receberam informações sobre um local já conhecido por ser ponto de venda de drogas. De posse dessas informações,
a equipe se deslocou até o endereço supramencionado e visualizou dois indivíduos em frente
a
residência, que empreenderam fuga ao perceberem a equipe.

3) Em ato contínuo, os policiais lograram êxito em deter apenas JEFERSON, que havia dispensado ao solo 01(uma) porção de Cocaína. Em continuidade às diligências, retornaram à residência
onde se iniciou a abordagem e a proprietária ADRIANA, disse aos policiais que seu genro JEFERSON praticava o tráfico de drogas em sua residência e ainda informou o local exato onde
haveriam
mais drogas armazenadas.

4) Desse modo,
em busca domiciliar, os agentes localizaram mais 04 (quatro) porções de Cocaína, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) embalagem com plásticos prontos para o embalo da droga.

5) Em razão de tais fatos, os denunciados foram encaminhados a Delegacia e, perante a Autoridade Policial, negaram a prática do crime de tráfico de drogas. (ID
68698652 pág.
16/17 e 23/24)

6) Posteriormente foram feitas investigações complementares, ocasião em que se apurou que no local dos fatos funcionava um ponto de venda de drogas frequentado por diversos usuários.
Constatou-se ainda, que ADRIANA já foi vista tanto fazendo o uso de entorpecentes como vendendo pequenas porções em frente a sua residência
. (ID 68698652, pág.41/43).

7) Embora a quantidade de droga não tenha sido elevada, os demais elementos contidos no caderno informativo, como os materiais de pesagem/embalo encontrados na residência, as declarações dos policiais militares e as informações levantadas pelos investigadores de polícia, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

8) Deve ser frisado ainda, que o fato não é isolado na vida dos denunciados, visto que ambos ostentam histórico criminal, inclusive ADRIANA responde a outros processos neste juízo, bem como possuí condenação pela prática do tráfico de drogas.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 68698652, pás. 7-9, pelo Auto de Apreensão ID
6869865,2 pág.
12 e pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2021.77241-01 no ID 68698652, pág.14-15, que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de “COCAÍNA”, pesando 110,94 g (cento e dez gramas e noventa e quatro
centigramas)...
”.
(Denúncia – id. 250668178)

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que a
materialidade

encontra-se
devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo definitivo
da droga
, que conclu
iu
tratar-se de substância análoga à
cocaín
a, pesando 110,94 g (cento e dez gramas e noventa e quatro centigramas)
.

Quanto à
autoria,
verifica-se dos autos, que
a

a
pelante, na fase policial, negou a prática do comercio ilícito no local, bem como, que
houvesse
droga
em sua residência. Vejamos:

...

QUE uma equipe da polícia militar adentrou em sua residência por volta das 16h30min, pulando o muro de sua casa surpreendendo a todos que lá estavam
;
QUE declara que em sua casa não havia drogas e que nem ela ou seu genro JEFERSON AVALON fazem a venda ou uso de
entorpecentes
;
...
”.
(id.
250668170
– p. 16/17).

Em
juízo,a apelante
Adriana
negou ser sogra do acusado Jeferson e sobre os fatos permaneceu em silêncio.

Em
que pese a negativa de autoria apresentada pel
a
acusad
a

Adriana
, suas declarações restaram isoladas nos autos e, ao contrário do
relatado por el
a
, temos as declarações dos agentes policiais

Jhonatan Jacob da Silva e Jorge Rondon Júnior
, que participaram da abordagem, que
apresentaram declarações semelhantes na fase policial
.

Observa-se que
Jhonatan e Jorge

atestaram que
receberam informações
no sentido de que
Adriana
estava praticando o tráfico ilícito de entorpecentes em sua residência, sendo que naquela data, ela havia
recebido
uma certa
quantidade de droga
s
.

Verifica-se, que em face dessas informações,
dirigiram-se para o local,
e de fato, avistaram
dois indivíduos em frente à residência, que ao perceberem a viatura policial, empreenderam fuga,
dispensando um involucro, contendo uma porção de cocaína
e na residência, encontraram
mais 04 (quatro) porções da mesma substância, além de 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) embalagem com plásticos prontos para o embalo da droga
, tudo comprovando a
informação
inicial
.

N
este sentido,
vejamos
as declarações prestadas, na fase
extrajudici
al, pela
s
testemunha
s

Jhonatan Jacob da Silva e Jorge Rondon Júnior
,
que relat
aram
minuciosamente a abordagem realizada, a qual culminou na prisão em flagrante d
a
denunciad
a
:

“(
...
)

a
GU
de apoio "
A
" do 9° batalhão recebeu uma denúncia anônima de que no bairro portão da Amazônia,
mas
precisamente na
Rua E
, quadra 43 n° 12, numa casa de muro alto com concertina e portão grande, todo fechado, além de conhecidamente ser local de comércio ilegal de entorpecentes
,
que no referido local havia chegado, na presente data, uma grande quantidade de entorpecentes
. D
iante das informações a equipe deslocou ao referido local, indicado na denúncia e que ao aproximar da residência, a guarnição visualizou dois indivíduos na frente da citada casa, (sendo um deles, o conduzido Jefferson)
momento em que o conduzido, em atitude suspeita, jogou na calçada que estava, um invólucro de plástico, contendo uma pequena porção de substância análoga à pasta base de cocaína
, ato contínuo, saíram correram e pulando vários muros residenciais,
sendo acompanhados e o suspeito Jeferson foi detido já na esquina da rua, local do fato, dentro de um galpão, sendo necessário o uso progressivo da força para conter o suspeito, utilizando espargidor de pimenta e técnicas de imobilização, uma vez que resistia de forma ativa, no intuito de evadir do local.
vale ressaltar que não foi possível deter o outro suspeito que conseguiu se evadir.
a guarnição retornou a residência e em contato com a proprietária Adriana, esta relatou que seu genro, o conduzido Jefferson pratica o comércio de entorpecentes na sua casa e ao ser questionada se sabia onde estaria ou se teria mais entorpecentes
,
relatou que seu genro, escondia no forro da casa, indicando o local exato à guarnição, que localizou o restante dos entorpecentes, sendo 03 porções de substância análoga a pasta base, 01 porção de substância análoga a cocaína, 01 balança de precisão e apetrechos para o embalo da droga
...”.
(Fase Policial – Testemunha
s

Jhonatan Jacob da Silva
e
Jorge Rondon Júnior

– id. 250668170)
.

Em juízo
,

Jhonatan Jacob da Silva

reprisou as declarações prestadas anteriormente, vejamos:

“...
que no dia dos fatos recebeu denúncias de alguns moradores da região de que a acusada Adriana e seu genro o acusado Jeferson praticavam o tráfico de drogas na residência onde eles coabitavam
;
e
ntão a equipe se dirigiu ao local para efetuar a prisão e ao se aproximarem visualizaram duas pessoas correndo
e pulando o muro
;
que permaneceu no local e abordou a acusada Adriana, que informou que Jeferson comercializava drogas no local e indicou onde estava o entorpecente
; e
nquanto isso outros policiais fizeram o acompanhamento e a abordagem do acusado Jeferson.
..”. (Fase Judicial – Testemunha
Jhonatan Jacob da Silva
– relatório de mídia – id. -
250669185
).

No mesmo diapasão foram as declarações
judiciais
prestadas pela testemunha

Jorge Rondon Júnior
.
Vejamos:

“...

que de posse de informações anônimas de que na casa da acusada Adriana estava ocorrendo o comércio de drogas
, em rondas, no dia dos fatos, a equipe visualizou o acusado Jeferson e outra pessoa correndo, entretanto Jeferson foi detido e, após,
por indicação da acusada Adriana foi encontrado no forro da casa entorpecente
;
que a informação indicava que a casa pertencia à acusada Adriana, porém que ambos faziam o tráfico de drogas.
..”.
(Fase Judicial – Testemunha

Jorge Rondon Júnior – relatório de mídias – id.
250669185
).

Além das declarações das testemunhas, temos o
Relatório Policial
, constante do
id.
250668170
,
pg. 42,
que após efetuar
e
m diligências no local, relataram o seguinte
:

“...que a suspeita Adriana Borges de Mesquita, é usuária de drogas e já foi vista vendendo pequenas porções de entorpecentes na frente da residência...”.

Portanto, analisando o contexto probatório, observa-se que os depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia
.

Acresça-se, ainda, que além das declarações dos agentes,
temos ainda o relatório policial, a apreensão da droga e apetrechos normalmente utilizados para pesagem da droga, tudo comprovando a prática do ilícito no local e sendo suficiente para manutenção da sentença condenatória na forma proferida.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006
E ART. 304, DO CP –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS MILITARES – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO N. 7/TCCRTJMT – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal.

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas
idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8].

“
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes (fracionadas), somada à apreensão de apetrecho comumente utilizado para pesá-las (balança de precisão), permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciarem a preparação em porções individuais para posterior venda difusa
.

(N.U 1023000-81.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

Assim, verifico que a fundamentação da decisão impugnada está lastreada em elementos concretos, aptos a justificar
a condenação de
ADRIANA BORGES DE MESQUITA
,
não havendo que se falar em absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

interposto por
ADRIANA BORGES DE MESQUITA
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025